Tribunal: STF
Processo: HC 73327
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
    - A fixação da pena-base acima do mínimo legal está
devidamente fundamentada.
    -  Inexiste ofensa ao método trifásico, uma vez que a
pena-base foi tornada definitiva por falta de circunstâncias
atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de diminuição
e de aumento.
    Habeas corpus indeferido.